Tribunal: TJBA
Processo: 8175511-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175511-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: REDE FIBRA TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS, CAMILLA BARBOSA XAVIER, GABRIELA LIMA DOS SANTOS, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 4/2014. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA VALOR EXCEDENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por empresa de telecomunicação contra concessionária de energia elétrica, visando à aplicação do preço de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 para o compartilhamento de postes.

2. Sentença de primeiro grau que fixou o valor do compartilhamento em R$ 5,49 por poste, desde a celebração do contrato, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, reconhecendo a impossibilidade de cobrança de valor excessivo e não fundamentado.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, defendendo a legalidade dos valores cobrados com base no princípio da livre negociação e alegando a necessidade de prévia apreciação administrativa das questões pelas agências reguladoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade dos valores cobrados pela concessionária e a adequação de sua fundamentação; (ii) a necessidade de prévia apreciação administrativa pelas agências reguladoras competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 1/1999 estabelece que os preços no compartilhamento de infraestrutura devem ser negociados de forma objetiva, não discriminatória e fundamentados em critérios claros.

6. Não houve comprovação por parte da concessionária de que o valor cobrado, superior ao preço de referência, era justificável. Também não demonstrou transparência nos custos.

7. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos determina que os preços de referência definidos pelas agências reguladoras prevaleçam, salvo comprovação contrária, o que não ocorreu no caso.

8. A submissão prévia do feito aos órgãos reguladores não é necessária, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido constitucionalmente.

9. Eleição de foro, respeitada pela sentença, não afasta a competência do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que fixou o valor de compartilhamento com base no preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, atualizando pela inflação.

11. Tese de julgamento: "Os preços estabelecidos em contratos de compartilhamento de infraestrutura devem observar critérios objetivos, claros e não discriminatórios, sendo válida a aplicação do preço de referência fixado pelas agências reguladoras, salvo comprovação de justificativa para valores divergentes".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal.

- Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

- Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8175511-86.2022.8.05.0001 em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
REDE FIBRA TELECOM LTDA.
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.